Tribunal: TJES
Processo: 5001714-35.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ DE SOUZA BENEDITO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001714-35.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BEATRIZ DE SOUZA BENEDITO

RECORRIDAS: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA ajuizada por
BEATRIZ DE SOUZA BENEDITO
em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A
e
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Ré e, em novembro de 2023, recebeu comunicado, cujo teor informava o cancelamento do plano e que este ficaria ativo até o dia 14/01/2024. Aduz que recebeu nova proposta de adesão ao plano de saúde e que, supostamente, teria sido migrada indevidamente a novo plano, onde precisaria pagar o boleto para ativação e assim as novas mensalidades, o que reputa indevido. Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a reativação do plano cancelado e indenização por danos materiais e morais.

A sentença de origem
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9941244).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9941253), sustentando que não houve informação clara a respeito da cláusula de rescisão contratual e, por isso, deve ser reputada abusiva. Com tais considerações requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da requerida AFFIX ao ID 9941256, ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade civil.

A SAMP apresentou contrarrazões ao ID 9941257, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e sustentou violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Por fim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida AFFIX resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No caso em comento, a controvérsia remete ao direito alegado pela parte autora/recorrente no que toca ao restabelecimento/manutenção do plano de saúde ofertado pela operadora de plano de saúde requerida, considerando a rescisão unilateral do contrato.

Sobre a temática, vale trazer à baila trecho do voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.842.751-RS (Tema 1.082), representativo de controvérsia, pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
o seguro ou o plano de saúde coletivo
— com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários —
pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas
(ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os
requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009
: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Veja-se:

[...]

Outrossim, conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos.

[...]

Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.”

Em outras palavras, para que seja considerada legal a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, há que se cumprir, inicialmente, 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para as partes; decurso do prazo de 12 (doze) meses da vigência do pacto e; notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Presentes as citadas exigência, há que se aferir, ainda, se o usuário se encontra internado ou submetido a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da incolumidade física, circunstância impeditiva da rescisão, hábil a torná-la abusiva
“quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante”
(trecho do voto do Relator do REsp n. 1.842.751/RS).

Na hipótese em tela, extrai-se que, conforme observado pelo sentenciante, os requisitos foram devidamente preenchidos. Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9941244):

“(...) Analisando os elementos dos autos, é incontroverso que o contrato entabulado entre as partes previa a possibilidade de rescisão contratual, vencido o prazo de 12 meses, mediante aviso prévio de 60 dias, contados da ciência da parte notificada (id. 42282591 - cláusula 20.3).

Ainda, em audiência (id. 23372765), a requerente afirmou que foi notificada pela requerida que o plano seria cancelado. Desse modo, é notório que a autora estava ciente de todas as etapas sobre o cancelamento do plano, tendo como opção a contratação de u
m novo plano de saúde junto à requerida.

Outrossim, haja vista que o contrato foi firmado por pessoas capazes e sem vício, não há que se falar em postura indevida. (...)”.

Some-se a isso a inexistência de prova no sentido de que a parte autora estaria sendo submetida a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Portanto, ao que se vê, os pressupostos para a resilição unilateral válida foram atendidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.55 da Lei n. 9.099/95, afastando, contudo, sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)